Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Causa de aumento de pena do repouso noturno aplicada somente ao furto simples. Dosimetria. Critérios aceitos pela jurisprudência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto duplamente qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A defesa pede a reforma da sentença alegando bis in idem e violação ao princípio da proporcionalidade em relação à dosimetria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o apelante tem direito subjetivo à aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista em abstrato em razão de cada circunstância judicial avaliada negativamente; (ii) se é possível, nos casos de crime de furto duplamente qualificado, deslocar uma qualificadora para a primeira fase e a outra ser utilizada como qualificadora do crime; e, (iii) se a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), somente aplicada ao furto simples, pode ser utilizada para valorar negativa a culpabilidade, no caso de furto qualificado.

III. Razões de decidir.

3. No crime de furto duplamente qualificado, uma das circunstâncias qualificadora pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena e a outra utilizada para qualificar o crime, sem que isso caracterize bis in idem ou violação ao princípio da proporcionalidade.

4. Embora aceito pela jurisprudência, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial avaliada em desfavor do apenado, inexiste direito subjetivo do apelante à adoção do critério que lhe seja mais favorável.

5. Ainda que seja vedada a possibilidade do reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, nos casos de furto qualificado, não há impedimento de que essa circunstância temporal seja valorada em desfavor do recorrente, na primeira fase da dosimetria da pena, em razão de a conduta praticada nesse período se revestir de maior reprovabilidade.

6. A quantidade de dias-multa deve guardar uma proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, sem necessidade, porém, de se adotar um critério matemático exato.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.